Tribunal: TJDFT
Processo: 0756262-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO IRMÃOS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, no âmbito da denominada “Operação Irmãos”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se subsistem fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva; e (iii) determinar se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é decretada e mantida com fundamentação concreta, lastreada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da expressiva quantidade de drogas apreendidas e da atuação da paciente no núcleo financeiro de organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de entorpecentes.
4. A reincidência da paciente em crimes dolosos, revela risco concreto de reiteração delitiva e reforça a necessidade da custódia cautelar.
5. O alegado excesso de prazo na formação da culpa não caracteriza constrangimento ilegal, considerando a complexidade da causa, a pluralidade de réus e o regular andamento do processo, com audiência de instrução e julgamento marcada.
6. As condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para a tutela da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CPP, arts. 282, 310, II, 312, 313, I e II, 316, parágrafo único, e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 642.872/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.04.2021, DJe 15.04.2021; STJ, AgRg no RHC 171.133/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.10.2022, DJe 09.11.2022; TJDFT, Acórdão 2073789, 0749122-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 04.12.2025, DJe 12.12.2025.